Tribunal: TJPA
Processo: 0824645-96.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824645-96.2024.8.14.0051

APELANTE: ALISON ROGERIO PEREIRA DA SILVA, CARINA TELES ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0824645-96.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ALISON ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e CARINA TELES ROBERTO (ADVOGADO IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

O recurso
. Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou os réus Alison Rogério Pereira da Silva e Carina Teles Roberto às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Fato relevante
. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal, foram localizados 1,036 kg de cocaína enterrada no local, dinheiro em espécie, balança de precisão e um caderno de anotações com a contabilidade da mercancia ilícita. Além disso, a extração de dados telefônicos demonstrou a participação ativa do réu varão em grupo de gerenciamento de pontos de tráfico ("Amigos das Resenhas") e na facção "Comando Vermelho".

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em (i) pleito de absolvição da ré Carina Teles por suposta insuficiência probatória, sob a tese de desconhecimento da droga e excludente de autoria; (ii) pedido de absolvição do réu Alison pelo crime de associação ao tráfico, arguindo-se inexistência de vínculo associativo estável, tratando-se apenas de "uma relação familiar comum"; e (iii) aplicação subsidiária da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo para ambos os réus.

III. Razões de decidir:

A absolvição por insuficiência de provas é inviável, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes.

É inadmissível acolher a tese de desconhecimento quando se verifica a expressiva quantidade de drogas apreendida na residência em que a apelante habitava, associada à logística do tráfico encontrada no interior do imóvel (caderno de contabilidade e dinheiro), evidenciando a comunhão de desígnios.

O crime de associação para o tráfico restou plenamente caracterizado. O acervo probatório evidenciou que a coabitação e o relacionamento serviram de alicerce para o ajuste prévio e duradouro (
societas criminis
) voltado à finalidade específica de traficar drogas, estruturando verdadeira "empresa do crime". As provas técnicas que conectam o corréu à facção criminosa e aos grupos operacionais derrubam a tese de prática eventual e confirmam a patente estabilidade do vínculo.

A aplicação do tráfico privilegiado é juridicamente impossível no presente cenário. Conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, há absoluta incompatibilidade entre a condenação pelo crime de associação para o tráfico (que demonstra dedicação a atividades criminosas) e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, benefício este concebido estritamente para o "traficante eventual" ou "de primeira viagem".

IV. Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Tese:
A condenação por integrar associação criminosa voltada para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) atesta, inequivocamente, a dedicação a atividades criminosas e constitui óbice absoluto e suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
; Art. 33, § 4º; Art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas); Art. 69 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
6
.

Julgamento presidido pel
o(a)
Excelentíssimo(
a)
Senhor(a) Desembargador
(a)

_______________________
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa técnica de
ALISON ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
e
CARINA TELES ROBERTO
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Os apelantes foram denunciados (oferecimento da denúncia em 16.01.2025) pelo Ministério Público do Estado do Pará como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico)
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Citação de Alison Rogério Pereira da Silva: 27.01.2025 (id 28486962). Defesa prévia: 10.02.2025 (id 28486967). Citação de Carina Teles Roberto: 27.03.2025 (id 28486986). Defesa prévia: 27.03.2025 (id 28486978).

Recebimento de denúncia: 01.04.2025 (id 28486987).

Após regular instrução, em 16.05.2025, o Juízo
a quo
prolatou sentença condenando ambos os réus às penas idênticas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (id 28487010). A sentença foi posteriormente integrada por Embargos de Declaração para sanar erro material quanto ao nome da ré Carina e determinar a restituição de uma motocicleta a terceiro de boa-fé (id 284870190.

Das Razões Recursais (Defesa): Inconformada, a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo:

1.

A absolvição de Carina Teles Roberto quanto aos crimes de tráfico e associação, alegando insuficiência probatória, sob o argumento de que a droga foi encontrada na área externa e o corréu teria assumido a responsabilidade;

2.

A absolvição de Alison Rogério do crime de associação para o tráfico (art. 35), sustentando a ausência de provas de estabilidade e permanência;

3.

Subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3) para ambos os apelantes.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e integral improvimento do apelo, defendendo a robustez das provas carreadas aos autos (id 28487049).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 25.07.2025, exarou parecer no mesmo sentido, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, frisando a validade dos depoimentos policiais e a incompatibilidade do tráfico privilegiado com a condenação pelo art. 35 (id 28670726).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual CONHEÇO da presente Apelação Criminal.

Inexistindo preliminares ou nulidades arguidas, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE CARINA TELES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas)

A defesa requer a absolvição de Carina Teles argumentando que não existem provas suficientes e seguras que a incriminem, sustentando que a condenação baseou-se em provas frágeis, inconsistentes e contraditórias.

É alegado que os depoimentos dos policiais são voltados apenas ao corréu e demonstram desconhecimento sobre a participação dela na empreitada criminosa. A defesa enfatiza que nenhuma droga foi encontrada na posse da apelante, que a substância teria sido apreendida do lado de fora da residência, e que o corréu (Alison) confessou o crime, eximindo-a de responsabilidade. Diante desse cenário de alegada falta de comprovação material e de autoria em relação a ela, a defesa invoca o princípio constitucional do
in dubio pro reo
para pleitear a reforma absolutória.

O recurso defensivo não merece prosperar. A sentença de origem foi exarada com irretocável acerto, fundamentando-se de maneira sólida nos elementos fáticos e jurídicos angariados durante a
persecutio criminis
. Vejamos:

Em uma breve contextualização fática, narra a exordial que, em 12.12.2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal decorrente da Operação Investigatória Celebration, policiais civis lograram êxito em localizar aproximadamente 1,036 kg de cocaína (enterrada no local), além de aparelhos celulares, R$ 202,00 em espécie, balança de precisão e um caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico. A denúncia também pontuou a extração de dados (Quebra de Sigilo de dados telefônicos - 0816747-66.2023.8.14.0051) que demonstrou a participação de Alison no grupo de WhatsApp "Amigos das Resenhas" e na facção "Comando Vermelho".

A materialidade do crime é inconteste (mais de 1 kg de cocaína apreendida). Auto de flagrante, auto de apreensão e exibição, Laudo provisório e definitivo atestam positivo para a substância entorpecente “cocaína” (ids 28486918 e 28486952).

Quanto à autoria, a alegação de desconhecimento do ilícito por parte da apelante é completamente divorciada da realidade dos autos. O acervo probatório demonstra que o casal agia em comunhão de desígnios. A expressiva quantidade de 1,036 kg de cocaína estava enterrada na própria residência em que a apelante habitava.

Além disso, a polícia não encontrou apenas entorpecentes, mas toda a “logística” inerente ao tráfico no interior da residência: balança de precisão, R$ 472,00 em espécie trocada e um caderno de anotações com a contabilidade da mercancia ilícita. É completamente inadmissível acolher a tese de que Carina desconhecia a movimentação criminosa de tal envergadura ocorrendo dentro do seu próprio lar.

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de inquestionável eficácia probatória. Os investigadores foram uníssonos e firmes ao descrever a apreensão e a dinâmica do local, comprovando não apenas o tráfico, mas a clara associação estável (art. 35) estruturada no âmbito familiar do casal, consubstanciada na guarda conjunta da droga e no controle contábil da venda.

Portanto, rejeito a tese apresentada pela defesa por falta de amparo fático, probatório e jurídico.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ALISON ROGÉRIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35)

A Defesa pleiteia a absolvição de Alison argumentando inexistência de vínculo associativo estável e permanente, alegando tratar-se apenas de "uma relação familiar comum".

A tese deve ser rechaçada veementemente.

Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que restou plenamente caracterizado nos autos.

Os elementos fáticos que configuram o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) em relação à apelante Carina Teles Roberto estão alicerçados na logística operacional encontrada em sua residência e na dinâmica de coabitação com o corréu.

O principal elemento material da associação é a forma como a expressiva quantidade de
1,036 kg de cocaína
em formato de “tablete” estava armazenada na residência particular onde Carina morava com seu companheiro, Alison Rogério.

A droga foi encontrada enterrada na parte lateral da casa. O Juízo sentenciante destacou que, dadas as circunstâncias e a forma como a droga foi escondida (enterrada no quintal e, segundo trecho da sentença, também na geladeira), é faticamente impossível que tamanha quantidade de entorpecente fosse ocultada sem o pleno conhecimento, conivência e participação ativa de Carina na dinâmica do lar.

Para a configuração da associação criminosa (que exige estabilidade e permanência, diferenciando-se do mero concurso eventual de agentes), a Polícia Civil encontrou no interior da residência não apenas as drogas, mas os instrumentos de gerenciamento do tráfico.

Foram apreendidos, sob o poder e disposição do casal, uma caderneta de anotações e R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) em espécie. A apreensão deste caderno de anotações (contabilidade) e do dinheiro demonstra cabalmente que o local não era um mero depósito ocasional, mas sim que o casal operava uma verdadeira “empresa do crime” com divisão de tarefas e controle financeiro das vendas.

No momento em que os agentes policiais chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão, Carina foi a pessoa encontrada inicialmente na residência. Em uma tentativa de proteger a empreitada criminosa, ela agiu para despistar as autoridades, afirmando de imediato que não havia substâncias entorpecentes no local e que Alison estava apenas retornando do trabalho, o que demonstra plena consciência e adesão aos propósitos ilícitos do companheiro.

O magistrado concluiu que o relacionamento amoroso e a convivência sob o mesmo teto serviram como alicerce para a estabilidade da associação criminosa. Ao morarem juntos no exato local onde a grande quantidade de entorpecente estava enterrada e onde a contabilidade era feita, ficou comprovado o ajuste prévio e duradouro (
societas criminis
) para a finalidade específica de traficar drogas, fortalecendo os laços do casal no momento da prática delitiva. O contexto probatório evidenciou que a relação ia além da familiar, consistindo em uma sociedade criminosa estável para a mercancia ilícita.

Além de todos esses elementos físicos e comportamentais encontrados na residência de Carina, os relatórios de investigação policial, acostados aos autos (inclusive oriundos da extração de dados do celular no processo conexo nº 0813927-74.2023.8.14.0051), demonstraram de forma indubitável que o apelante integrava o grupo de WhatsApp denominado "Amigos das Resenhas", utilizado ativamente para o gerenciamento de pontos de venda de drogas no município de Santarém. Além disso, os dados técnicos apontaram o apelante como integrante da facção criminosa autodenominada "Comando Vermelho", o que reforça o contexto de alta organização criminal operando a partir do domicílio de ambos.

Associando-se essas provas técnicas ao contexto fático da apreensão (mais de 1 kg de cocaína, caderno de contabilidade, balança e apetrechos), cai por terra a tese de que a prática delitiva era eventual ou desprovida de
animus
associativo. A estabilidade comercial ilícita é patente, motivos pelos quais melhor sorte não assiste à defesa, impondo-se o não acolhimento da tese enveredada pela defesa.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Por fim, requer a Defesa a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3) para ambos os réus, alegando o preenchimento dos requisitos legais (primariedade e bons antecedentes).

O pleito é juridicamente impossível no presente cenário.

O §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige requisitos cumulativos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que a condenação pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35) é absolutamente incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ao serem condenados por se associarem de forma estável para o tráfico, atesta-se, inequivocamente, a dedicação a atividades criminosas.

Cita-se o entendimento do Pretório Excelso:

"A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06" (STF - RHC 128.452, Rel. Min. Dias Toffoli)
.

Ainda que assim não fosse, a própria apreensão de elevada quantidade de substância de alto poder deletério (1,036 kg de cocaína) e o inequívoco vínculo do apelante varão com a facção "Comando Vermelho" evidenciam profunda dedicação ao crime, impedindo peremptoriamente a concessão da benesse, que foi concebida pelo legislador estritamente para o "traficante eventual" ou "de primeira viagem", hipótese distante da realidade dos réus.

Por todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença recorrida que condenou os apelantes Alison Rogério Pereira da Silva e Carina Teles Roberto às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, nos exatos termos em que foi prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026